Tribunal: TJMT
Processo: 1020276-23.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020276-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA RODRIGUES PRADO GONCALVES - CPF: 307.145.748-05 (ADVOGADO), ALBATROZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.041.861/0001-06 (EMBARGANTE), JOANA VILLACIEN BRAGA - CPF: 420.555.711-68 (EMBARGADO), DAYANE WELLYS BRAGA (EMBARGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (PROCURADOR), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020276-23.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ADJUDICAÇÃO – REMOÇÃO – BENS NÃO ENCONTRADOS – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS – DESCUMPRIMENTO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÕES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020276-23.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ALBATROZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO: JOANA VILLACIEN BRAGA, DAYANE WELLYS BRAGA
PROCURADOR: JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Albatroz Logística e Transportes Ltda.-ME
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ADJUDICAÇÃO – REMOÇÃO – BENS NÃO ENCONTRADOS – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS – DESCUMPRIMENTO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

As manifestações da executada indicam que age com o escopo de protelar os atos da execução que perdura há mais de 10 anos, o que revela o desrespeito à dignidade da justiça, ao demonstrar descaso consciente em atender a determinação judicial.

Fixação em montante necessário para desestimular condutas da espécie.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à violação do artigo 272 do CPC, diante da ausência de intimação da executada embargante na carta precatória e dos atos de diligência infrutífera, bem como pela inocorrência das condutas consideradas atentatórias à dignidade da justiça descritas no art. 774 do CPC, a ensejar a aplicação da multa.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto à violação ao § 1º, do art. 77 do CPC, no sentido de que o Magistrado não advertiu a executada embargante antes da aplicação da multa.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de que as omissões apontadas sejam sanadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020276-23.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os e
mbargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, em particular, quanto ao disposto nos artigos 272, 774 e 77, § 1º, do CPC.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Joana Villacien Braga e Dayane Wellys Braga
aplicou a multa de 5% sobre o valor atualizado do crédito exequendo, em razão da conduta atentatória a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, II, § 2º, c/c 774, do CPC.

Em suas razões de recurso, a agravante, ora embargante, sustentou não ter sido intimada de qualquer ato da adjudicação, o que teria impossibilitado o cumprimento do mandado, daí porque nulo. Arguiu, ainda, não ter cometido qualquer das hipóteses do art. 774, do CPC.

Nos limites de devolução a esta Corte, o v. acórdão registrou que: uma vez homologada a avaliação dos bens penhorados, foi deferida a adjudicação dos bens, assim como a expedição de mandado para remoção dos bens adjudicados a serem entregues em mãos das exequentes,
sendo as partes devidamente intimadas
(DJe 10422 – disponibilizado em 25/01/2019).

Inclusive, verifica-se que desta decisão, a parte ora embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento n. 1001929-10.2019.8.11.0000, que foi desprovido.

Não fosse isso, oportunamente, consta que os atos praticados para a remoção dos bens pelo Juízo Deprecado, embora fossem atos próprios das exequentes, diga-se, foram devidamente publicados no DJe local, como se denota dos DJes n. 10506, disponibilizado em 03/06/2019, e n. 10528, disponibilizado em 05/07/2019.

Assim, não há que se falar em nulidade de atos e, por consequência, em ofensa ao disposto no art. 272 do CPC.

De outra via, quanto ao disposto no § 1º, do art. 77, do CPC, certo é que não foi objeto de irresignação por parte da embargante em suas razões de recurso, portanto, não foi objeto de exame e não configura omissão no v. acórdão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ABORDADA NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – RECURSO REJEITADO.

É totalmente desarrazoada a oposição de Recurso Aclaratório se tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados no Acórdão, não foram objeto de insurgência pelo Embargante quando da apresentação das razões no Agravo Interno.

No caso concreto, tanto nas contrarrazões do Agravo de Instrumento quanto nas razões do Agravo Interno, as Embargantes não redigiram uma linha sequer quanto à pretensão arguida nesses embargos, de forma que constitui vedada
inovação recursal.

Se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de existência de vício.

(N.U 1007707-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Por sua vez, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente acerca de jurisprudência que a parte entende a ser melhor adotada.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022